Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603106-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603106-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - GEONISIO CESAR MARINHO -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GEONISIO CESAR MARINHO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
GEONISIO CESAR MARINHO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709664
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.386

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603106-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GEONISIO CESAR MARINHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: GEONISIO CESAR MARINHO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
POSTERIOR AO PARECER CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE PARA
AFASTAR DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. OMISSÃO DE
GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK CONFIGURA UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A confirmação da propriedade dos veículos cedidos para uso
em campanha, ainda que realizada após o parecer conclusivo,
afasta a necessidade de recolhimento do valor relativo a doação
estimável. Contudo, mantém-se a ressalva, em razão da
inobservância, do contido no art. 58 da Resolução TSE.
23.607/2019.

2. Constitui omissão a divergência entre valor pago e a nota fiscal
emitida referente à utilização de serviços de impulsionamento no
Facebook. Para desconstituir a configuração de recursos de
origem não identificada, as alegações devem ser acompanhadas
das respectivas provas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43709664 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GEONISIO CESAR MARINHO,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de Contas Final em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Conclusivo, no qual opinou pela desaprovação em razão da
irregularidade relativa à ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos para uso
em campanha e irregularidade na contratação de serviço junto ao Facebook, configurada como
omissão de gastos.

Intimado o prestador sobre o Parecer Conclusivo, houve juntada de documentos -
certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) referente aos veículos cedidos para uso
em campanha. Em relação aos gastos com impulsionamento no Facebook, sustenta: “é relevante
considerar que a página do Facebook utilizada na campanha é a mesma utilizada pelo dono do
perfil ou página fora de campanha.”

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas e determinação de devolução de R$ 461,99. Quanto aos veículos cedidos para uso em
campanha, assevera: “o prestador apresentou os comprovantes de propriedade, atestando a
origem do recurso derivado para a campanha do prestador.” Em relação aos serviços de
impulsionamento no Facebook, a d. Procuradoria entende que: “Houve, portanto, um gasto
eleitoral no valor de R$ 461,99, sem a devida comprovação da origem dos recursos utilizados
para seu pagamento”.

É o relatório.

VOTO

Num. 43709664 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GEONISIO CESAR
MARINHO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 801 votos válidos, para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 6.558,00 constituindo-se de:

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro de pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 3.160,00 – doação de recursos financeiros de pessoas físicas (Outros Recursos)

R$ 3.700,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

R$ 2.208,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

R$ 2.760,00 – devolução de receita

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação em razão da irregularidade relativa à ausência de comprovação da propriedade
dos veículos cedidos para uso em campanha e a irregularidade na contratação de serviço junto
ao Facebook, configurada como omissão de gastos.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas e devolução e R$ 461,99. Quanto aos veículos cedidos para uso em campanha,
assevera: “o prestador apresentou os comprovantes de propriedade, atestando a origem do
recurso derivado para a campanha do prestador.” Em relação aos serviços de impulsionamento
no Facebook, a d. Procuradoria entende que: “Houve, portanto, um gasto eleitoral no valor de R$
461,99, sem a devida comprovação da origem dos recursos utilizados para seu pagamento”.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas.

Termo de cessão de veículo sem a comprovação da propriedade

No caso dos autos, o Parecer Técnico Conclusivo indicou a existência de
irregularidade consistente no registro de receita financeira estimável decorrente de cessão de uso
de veículo automotor no valor de R$ 250,00, desacompanhado do comprovante de propriedade
do bem dos cedentes contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), tendo o candidato
apresentado somente os contratos de cessão de uso.

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da resolução de regência que estabelece a forma
Num. 43709664 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13

pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Pois bem, no caso em comento, o candidato apresentou Contrato de Cessão de
Uso, referente à receita financeira estimável decorrente de cessão de uso de veículo automotor
no valor de R$ 250,00, sem documento comprobatório da propriedade do bem do cedente
contemporâneo à campanha.

Não se olvida que o Contrato de Cessão de Uso apresentado não tem o condão de
atender os ditames legais se desacompanhado do documento comprobatório da propriedade.

Todavia, o prestador, apresentou, ainda que após o Parecer Conclusivo, o
certificado de registro e licenciamento de veículo referente ao automóvel de placa BAB1301,
pertencente à BARBARA HELENISSE MARINHO e o veículo de placa AZB93202, pertencente à
CRISTINA MARIA SERMANN MARINHO.

No caso em análise, houve a confirmação da propriedade do veículo automotor,
ainda que realizada após o Parecer Conclusivo, fato que não afetou a análise e fiscalização das
contas de campanha do candidato.

Isto porque, conforme se depreende do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
foi possível a constatação de que o bem cedido já era de propriedade das doadoras cedentes,
assevera: “o prestador apresentou os comprovantes de propriedade, atestando a origem do
recurso derivado para a campanha do prestador.”

Este Tribunal já reconheceu a possibilidade de comprovação da propriedade de
veículos cedidos para fins de campanha eleitoral, ainda que de forma intempestiva. Nesse
sentido, destaca-se na parte que importa o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. (...)
CESSÃO DE VEÍCULO SEM A CORRETA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. VALOR PROPORCIONALMENTE PEQUENO.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA DE VALOR MÓDICO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. (...). JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. GASTO COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NÃO
CADASTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PRIVADOS.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens cedidos
em montante que representa apenas uma pequena parcela dos gastos de
Num. 43709664 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13

campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com a aposição de ressalva.

6. A constatação de omissão de despesa de valor módico e de ínfima
representatividade do total de gastos de campanha, ainda que não se possa
verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento, permite a
aposição de ressalvas ante a sua insignificância e completa ausência de
prejuízo à fiscalização das contas.

(...)

11. Contas aprovadas, com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
R$2.745,44 ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241315, Acórdão de
, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Desta forma, é de se considerar que houve o preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 58, II da Resolução nº 23.607/2019, pois ainda que o candidato tenha
apresentado o CRLV, após a manifestação do órgão técnico, verifica-se que foi possível a
confirmação da propriedade do bem cedido, restando afastada a inconsistência apontada no
parecer técnico.

Contudo, mantém-se a aposição de ressalva, em razão da inobservância, pelo
candidato, do contido no art. 58 da Resolução TSE. 23.607/2019.

Divergência de R$ 461,99 entre informação do candidato e notas fiscais
emitidas pelo Facebook configura omissão de gastos - RONI.

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook. Os pagamentos informados totalizaram
R$ 50,00, ao passo que as notas fiscais emitidas pelo Facebook somaram R$ 511,99, ou seja,
uma diferença de R$ 461,99.

Num. 43709664 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13

A defesa assevera que “é relevante considerar que a página do Facebook utilizada
na campanha é a mesma utilizada pelo dono do perfil ou página fora de campanha.”

Nesse contexto, nota-se que, apesar das alegações, o candidato não comprovou a
origem de R$ 461,99 irregularidade localizada por meio de procedimento de circularização e em
desacordo com o art. 53, I, alínea “g” da Resolução 23.607/2019.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
declarada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Sobre a irregularidade, esta Corte tem se manifestado no sentido de que:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS GASTOS
ERAM ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE SETEMBRO. NÃO
PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO.
VALOR BAIXO NO CONTEXTO DA CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM
SENTENÇA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA
SENTENÇA PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
inconformidade.

Num. 43709664 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13

(...)

4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de
recursos de origem não identificada, importando na necessidade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...) (destacou-se).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060044503, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 36, Data 23/02/2022).

No caso, a omissão representa 7,04% dos recursos arrecadados, percentual
diminuto, superável, conforme entendimento da Corte Superior “a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Todavia, em razão da omissão de receita e/ou despesa o candidato deve, nos
termos do art. 32 c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, recolher ao Tesouro Nacional a quantia
de R$ 461,99 por constituir recursos de origem não identificada.

Por essas razões, dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, viável a aprovação das contas com RESSALVAS, nos termos do art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019, sendo devido, no entanto, o recolhimento do valor de R$ 461,99
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da mesma Resolução, por
meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por GEONISIO CESAR
MARINHO, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 461,99
referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em julgado, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a incidência de juros e correção
monetária na forma prevista no art. 39, II da Resolução 23.709/2022, a partir de outubro de
2022.

EXTRATO DA ATA
Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43709664 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603106-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GEONISIO CESAR MARINHO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: GEONISIO CESAR MARINHO - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709664 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262246400000042669506
Número do documento: 23090517262246400000042669506
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:49:13